Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701999-11.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: JOSE TRINDADE DOS SANTOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelante, PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 69435977). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator